Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OCORRIDO DURANTE À NOITE NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE AMEAÇA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. INVIABILIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE INGRESSO NA CASA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO DELITO EM APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de violação de domicílio durante à noite e do crime de ameaça, o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da vítima e das demais testemunhas ouvidas.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la. No caso, o acusado tentou ingressar na casa da vítima e ameaçou matar o irmão dela, menor de idade, que dormia em seu quarto, acaso a vítima não fugisse com ele; depois, quando viu frustrada a tentativa de invasão à casa, com os gritos da mãe da vítima e a atitude do padrasto dela, que se apossou de uma barra de ferro, o réu fugiu ameaçando a todos, o que foi suficiente para intimidar e atemorizar a vítima, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. Afasta-se o pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de violação de domicílio na forma tentada, pois o acusado subiu no telhado da casa da vizinha, que fica rente à janela da casa da vítima, e tentou ingressar na residência, tendo a vítima chamado seus responsáveis que frustraram a tentativa de invasão de domicílio perpetrada pelo acusado.
4. Condenação por fato posterior ao delito em apuração, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes. Pena readequada.
5. Presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, mostra-se cabível a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.